Tribunal: CARF
Processo: 16561.720024/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos dos processos administrativos no 16692.720874/2017-22 e
16692.720872/2017-33, nos termos do relatório e voto do relator.
0
S1-C3T2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.134 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Processo no
16561.720024/2020-15
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados em face de Ambev S/A, ora Recorrente,
através dos quais foi constituída multa isolada, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea b da Lei
no 9.430/96 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07), tendo em vista a constatação
de que, no ano-calendário de 2015, as estimativas mensais de IRPJ e CSLL foram recolhidas a
menor pelo contribuinte em apreço.
Em síntese, pelo o que se verifica do TVF, ao analisar a ECF relativa ao ano-
calendário de 2015, a fiscalização constatou que o contribuinte apurou estimativas mensais de
IRPJ e CSLL de Setembro a Dezembro de 2015 e “utilizou-se da dedução do Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital, nos mesmos valores, anulando” os
tributos a pagar – IRPJ e CSLL – naqueles meses.
O agente autuante entendeu, todavia, como indevida a compensação do IR pago
no exterior em outro ano-calendário (2014) e que não foram utilizados para abater do tributo
devido naquele mesmo anos-calendário, uma vez que houve apuração de prejuízo. Assim, em um
Fl. 6217
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
primeiro momento, demonstrou-se, no TVF, que a discussão quanto à legitimidade das
compensações realizadas pelo contribuinte para quitar as estimativas já seria objeto de outros
processos administrativos, in verbis:
Estas compensações de impostos pagos no exterior no ano de 2014 nas apurações das
estimativas descritas nos subitens 2.1 e 2.2 já foram objetos de análise administrativa
através dos processos administrativos no 16692.720872/2017-33 (IRPJ), e no
16692.720874/2017-22 (CSLL).
O CARF já emitiu decisões que foram consubstanciadas nos Acórdãos no 1401-004.116
(processo administrativo no 16692.720872/2017-33 – fls. 5686/5760) e no 1401-004.118
(processo administrativo no 16692.720874/2017-22 – fls. 5761/5829).
Por outro lado, após transcrever os normativos legais e infra-legais que tratam da
compensação do IR pago no exterior, a fiscalização motivou o lançamento da multa de ofício
pelo não recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos:
A lei permite uma única forma de utilização para o IR pago no exterior, que é reduzir o
IRPJ e a CSLL sobre o lucro real, na proporção dos lucros do exterior reconhecidos,
com os limites e requisitos já apresentados. Não há um outro uso legal para o IR pago
no exterior.
A hipótese de apuração de um saldo controlado na Parte B do LALUR criada pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal traz a possibilidade de utilização
deste saldo num momento futuro quando novamente houver a adição de lucros de
coligadas e controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, caso o IR pago
no exterior no ano corrente seja insuficiente para a compensação a que faria jus, dentro
dos limites legais já mencionados.
Considerando, portanto, que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, fora da hipótese legal de compensação do IRPJ e a CSLL
devidos quando houver adição de lucros auferidos por controladas/coligadas no exterior,
dentro do limites já mencionados, é de se concluir, no caso concreto sob exame, que os
créditos de IR pago no exterior de períodos anteriores controlados no LALUR (ano-
calendário 2014)não são passíveis de compensação com as estimativas de IRPJ e CSLL
descritas nos subitens 2.1 e 2.2.
Devidamente intimado do lançamento, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa apontando (i) que efetuou a compensação dos valores referentes ao IR pago no
exterior nos termos autorizados pela legislação e, em argumento subsidiário, (ii) argumentou que
não poderiam ser aplicadas de forma concomitante as penalidades, uma pela mora na quitação
dos débitos indicados em declaração de compensação, que está sendo cobrada nos processos
administrativos em que discute a existência ou não de saldo negativo de IRPJ e CSLL no ano
calendário de 2016 (saldo este formado, dentre outras parcelas, pelas estimativas cujo pagamento
não foi reconhecido) e outra a penalidade isolada (tratada no presente processo), pelo não
recolhimento integral das estimativas.
Por fim, em seu apelo, o Recorrente apontou que (...) “trouxe aos autos
documentação necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa. Caso este órgão
julgador entenda necessário, poderá determinar a realização de diligências e verificações que
considerar relevantes à adequada verificação da prova quanto aos demais itens desta
Impugnação, colocando-se a Impugnante desde já à disposição para o fornecimento das
informações que lhe forem solicitadas”.
Ao analisar o apelo do então Impugnante, a “Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08” entendeu por bem “por maioria de votos, JULGAR IMPROCENDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 6218
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS -
SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO NOS
EXERCÍCIOS SEGUINTES - DÉBITOS DE ESTIMATIVA - IMPOSSIBILIDADE
O saldo de imposto pago no exterior somente pode ser compensado nos anos-calendário
seguintes com o débito de ajuste anual do IRPJ apurado com base no balanço levantado
em 31 de dezembro, sendo descabida sua utilização para compensação de débitos de
estimativas mensais. Ante a constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais
devidas, cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei n' 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n'
11.488/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, basicamente, repisa os argumentos que já haviam sido tecidos na
Impugnação Administrativa.
Apenas em sede preliminar, invoca a nulidade do acórdão recorrido, por ter
inovado no lançamento e a nulidade dos Autos de Infração, por insuficiência de fundamentação
legal.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio.
É este o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23/02/2021 (comprovante de fls. 5995), apresentando o Recurso Voluntário no dia
24/03/2022 (comprovante fls. 5998), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DA DISCUSSÃO TRAVADA NOS
AUTOS DOS PA No’S 16692.720872/2017-33 e 16692.720874/2017-22.
Como demonstrado acima, nos Autos de Infração lavrados pela fiscalização e que
são discutidos no presente processo administrativo, constituiu-se, tão somente, multa isolada
pelo recolhimento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2015.
Não há constituição do crédito tributário que, aos olhos da fiscalização, deixou de
ser recolhido, com o entendimento de que os créditos relativos ao IR pago no exterior não seriam
passíveis de compensação com as estimativas devidas entre setembro a dezembro de 2015.
Fl. 6219
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
É que, não se pode olvidar, o contribuinte, considerando como quitadas, via
compensação, as estimativas de IRPJ e CSLL, com o IR suportado no exterior, indicou estas
estimativas na composição dos saldos negativos daquele ano-calendário.
Contudo, as estimativas não foram consideradas, pela fiscalização, via despacho
decisório, para a formação do saldo negativo do período, uma vez que não se considerou como
correto o procedimento adotado pelo contribuinte, quando efetivou a compensação das
estimativas com o saldo de IR pago no exterior de períodos anteriores.
O contribuinte não concordou com o não reconhecimento dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL (tendo em vista a desconsideração das estimativas na sua formação), que havia
sido devidamente informado em declarações de compensação, e, por isso, apresentou
Manifestações de Inconformidade, consubstanciadas nos PA’s de no’s 16692.720872/2017-33
16692.720874/2017-22. Posteriormente, não tendo sucesso na 1a instância de julgamento
administrativa, apresentou os competentes Recursos Voluntários, que já foram analisados pelo
CARF.
E quando se analisa os acórdãos proferidos pelo 1a Turma, da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento naqueles processos e que estão disponibilizados no site do CARF (este
relator não tem acesso ao inteiro teor dos processos administrativos), o que se pode percebe é
que a discussão sobre a legalidade e/ou correção do procedimento adotado pelo contribuinte
quanto à quitação das estimativas, via compensação, com créditos apurados no exterior está
sendo travada naqueles autos.
Neste sentido, transcreve-se trechos do acórdão de no 1401-004.116, proferido
pela 1a Turma, da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do PA no
16692.720872/2017-33, para que não haja dúvidas com relação ao que se está se afirmando aqui,
in verbis:
III.1 – Compensações de estimativas de IRPJ com saldo de IR pago no exterior em
períodos anteriores. Formação de saldo negativo.
Embora já relatado anteriormente, vale repisar neste momento que a maior parte do
saldo negativo de IRPJ apurado pela contribuinte consiste em estimativas de IRPJ do
ano-calendário 2015 que teriam sido compensadas com parte do saldo de IR pago no
exterior, conforme saldo registrado na Parte B do LALUR em 2014.
A fim de que não pairem dúvidas, reproduzo trechos do recurso voluntário nos quais a
recorrente afirma que o crédito pleiteado decorre das estimativas compensadas com IR
pago no exterior:
(...)
Diante de tal situação, é preciso analisar a matéria em dois aspectos distintos e
complementares: (i) quais os requisitos legais para a utilização de estimativas
compensadas com créditos de períodos anteriores na composição de saldos negativos; e
(ii) qual a possibilidade de compensar as estimativas com créditos de IR pago no
exterior em períodos anteriores..
Cada ponto será analisado em tópico próprio neste voto.
III.1.a – Compensação de estimativas para composição de saldo negativo de IRPJ.
Requisitos legais.
(...)
É cristalino que, no que importa para o deslinde da questão posta para análise, somente
o IRRF e a estimativa de IRPJ efetivamente paga é que têm previsão legal expressa para
serem deduzidos do IRPJ devido no ajuste do Lucro Real para fins de formação do
imposto a pagar ou do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 6220
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
No caso concreto, as estimativas reivindicadas pela recorrente não foram pagas na
forma do artigo transcrito. Segundo alega a recorrente, as estimativas de IRPJ teriam
sido compensadas com parte do saldo de IR pago no exterior registrado no LALUR em
31/12/2014.
Entretanto, a pretensa compensação na escrituração contábil e fiscal entre o IR pago no
exterior e os débitos de estimativa de IRPJ não se mostra viável.
(...)
De tudo visto, conclui-se que não podem integrar o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2015 as estimativas que foram objeto de compensação apenas na escrituração
comercial/fiscal e não foram declaradas por meio de DCOMP.
Ademais, há um outro óbice que é a própria (im)possibilidade de utilizar o saldo de IR
pago no exterior de períodos anteriores (ano-calendário 2014) para quitar as estimativas
por meio de compensação.
É o que passo a analisar no próximo item deste voto.
III.2.b – Possibilidade de compensação de estimativas de IRPJ com saldo de IR pago no
exterior em período anterior.
(...)
A inteligência do dispositivo legal citado é que somente os créditos passíveis de
restituição ou ressarcimento podem ser utilizados na compensação de débitos relativos a
tributos administrados pela RFB. Em outras palavras, para que seja possível compensar
as estimativas de IRPJ no ano-calendário 2016 com créditos de IR pago no exterior em
2014 e 2015, é preciso que estes créditos sejam passíveis de restituição ou
ressarcimento.
Impende, destarte, examinar a legislação de regência do IR pago no exterior para
verificar tal possibilidade.
(...)
A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento.
Não é possível, conforme inteligência da legislação citada, a repetição no Brasil de
imposto pago no exterior.
(...)
Entretanto, a questão é diversa. Como já exposto, a lei permite uma única forma de
utilização para o IR pago no exterior, que é reduzir o IRPJ e a CSLL sobre o lucro real,
na proporção dos lucros do exterior reconhecidos, com os limites e requisitos já
apresentados.
Não há um outro uso legal para o IR pago no exterior.
(...)
Considerando, portanto, que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, fora da hipótese legal de compensação do IRPJ e a CSLL
devidos quando houver adição de lucros auferidos por controladas/coligadas no exterior,
dentro do limites já mencionados, é de se concluir, no caso concreto sob exame, que os
créditos de IR pago no exterior de períodos anteriores controlados no LALUR (ano-
calendário 2014) não são passíveis de compensação com estimativas de IRPJ e CSLL
para fins de formação de saldo negativo no ano-calendário 2015.
O que fica evidente é que o artifício de “compensar” estimativas de IRPJ e CSLL com
créditos de IR pago no exterior configura-se em verdadeira fórmula alquímica que
transmutaria o imposto pago no exterior – que, em hipótese alguma seria passível de
restituição ou ressarcimento no Brasil – em saldo negativo, ou seja, em crédito passível
de restituição ou ressarcimento.
Fl. 6221
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
Pelas razões expostas, ou seja, pela inexistência de estimativas declaradas em DCTF e
DCOMP e pela impossibilidade de restituição/ressarcimento de IR pago no exterior,
voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário. (destacou-se)
Importante destacar que as mesmas razões de decidir transcritas acima foram
utilizadas no PA no 16692.720874/2017-22 (acórdão no 1401-004.118), uma vez que expostas
pelo mesmo conselheiro relator, apreciadas pela mesma Turma e no mesmo dia em que foi
julgado o Recurso Voluntário apresentado no PA no 16692.720872/2017-33. A única diferença é
que, enquanto neste PA (de final 2017-33), discutia-se saldo negativo de IRPJ, aquele outro (PA
de final 2017-88) tratava de saldo negativo de CSLL.
E o que importa para a presente discussão é que, em ambos os processos, se
analisa a possibilidade de compensação das estimativas – sejam elas de IRPJ, sejam de CSLL –
com crédito de IR pago no exterior em períodos anteriores, controlados na parte B do LALUR, e
o fato de estas estimativas poderem compor ou não o saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Desta forma, o que se percebe é que a manutenção da presente autuação – que
trata, reitere-se, tão somente, da penalidade pelo não recolhimento ou recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL – depende da confirmação ou não do procedimento
adotado pelo contribuinte (compensação), procedimento este que está sendo analisado nos PA’s
de no’s 16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33.
Neste ponto, não se concorda, com toda venia, com a afirmação lançada no apelo
do Recorrente apresentado nos autos do PA no 16561.720063/2020-12 (julgado na mesma
assentada do presente processo), no sentido de que, pela leitura do despacho de admissibilidade
do Recurso Especial exarado nos autos do PA no 16692.720871/2017-99, “o CARF não decidiu
pela proibição em absoluto de compensar antecipações mensais de IRPJ e CSLL com créditos
de IR no exterior, mas somente que elas não podem ser aceitas para fins de formação dos saldos
negativos.”
Em verdade, o que se percebe daquele despacho de admissibilidade, cujo trecho
foi transcrito no corpo do Recurso Voluntário, é que, de fato, houve o pronunciamento, pela
Turma de Julgamento, pela impossibilidade de compensação das estimativas. Por isso, entendeu-
se que as estimativas, que foram quitadas de forma indevida (via compensação) aos olhos da
fiscalização, não poderiam compor o saldo negativo invocado com direito creditório em
declaração de compensação transmitida pelo contribuinte. Veja-se o que constou daquele
despacho:
De fato, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, para negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, foram dois, os quais se encontram
sintetizados no seguinte parágrafo conclusivo daquela decisão, verbis (destaquei):
“Pelas razões expostas, ou seja, pela inexistência de estimativas declaradas em DCTF e
DCOMP e pela impossibilidade de restituição/ressarcimento de IR pago no exterior,
voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.”
A alegada “nova restrição”, ou pretenso “novo fundamento”, conforme visto, trata-se
apenas de um argumento do relator que se encontra de fato abarcado no contexto do
segundo fundamento acima sintetizado, qual seja, a impossibilidade de
restituição/ressarcimento de IR pago no exterior, sendo a sua compensação com
estimativas de IRPJ e CSLL, portanto, apenas o meio utilizado, no caso concreto, para
atingir o fim — não permitido pela legislação, de acordo com o entendimento contido
no acórdão recorrido.
Com toda venia, o que pretende o Recorrente, ao dizer que a possibilidade de
compensação das estimativas com o IR suportado no exterior não foi decidida nos outros
Fl. 6222
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720024/2020-15
processos, é trazer para estes autos uma discussão que está sendo travada em outros processos
administrativos e “renovar” toda a discussão, já que as decisões lá proferidas até então, lhe são
desfavoráveis, o que não se pode admitir.
O questionamento que se faz é: se esta Turma de Julgamento enfrentar a discussão
e prevalecer a possibilidade de se fazer compensação das estimativas com créditos de IR pagos
no exterior e, por consequência, afastar a penalidade imposta pela fiscalização, via Autos de
Infração, como pretende o Recorrente, estas estimativas poderiam compor o saldo negativo do
período? Neste caso, qual decisão irá prevalecer: a desta Turma de Julgamento ou da que
analisou a (in)existência do saldo negativo invocado em declaração de compensação, saldo este
formado pelas estimativas quitadas via compensação?
Não se tem resposta para esse questionamento, mas apenas uma certeza: se se
enfrentar o mérito da discussão do presente processo, como quer o Recorrente, poder-se-á existir
decisões conflitantes!
Entende-se, neste sentido, que a discussão travada nos autos dos PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33 é prejudicial à presente discussão, devendo-se,
assim, aguardar o que restará decido naqueles processos, para se analisar a procedência ou não,
seja ela parcial ou total, do lançamento da penalidade (multa isolada) constituída de ofício pela
fiscalização.
Como as decisões proferidas naqueles processos foram objeto de Recurso
Especial do contribuinte, ainda não analisados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(consulta realizada no site do CARF no dia 08/03/2023), a manutenção ou não das penalidades
neste momento é temerária, justamente porque o contribuinte defende a correção no
procedimento adotado, quando entendeu que os créditos de IR controlados na parte B do
LALUR poderiam ser compensados com as estimativas devidas ao longo do ano-calendário, tese
esta até então não ratificada pelas decisões exaradas.
Neste sentido, vota-se por SOBRESTAR o julgamento do Recurso Voluntário, até
que haja decisão definitiva no âmbito administrativo nos autos do PA’s de no’s
16692.720874/2017-22 e 16692.720872/2017-33.
O processo deverá ser controlado no âmbito do CARF e, após a certificação do
trânsito em julgado daqueles processos, retornar para julgamento do apelo do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 6223
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0623.12524.9YSZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 28/03/2023 14:51:00 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Documento assinado digitalmente em 28/03/2023 14:51:00 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 24/03/2023 17:04:21 por FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 26/06/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP26.0623.12524.9YSZ

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8CBCC4264A6957A2D16FB291B750967429FE620DB86F67E95D9CC5B5FF9AAFFC
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16561.720024/2020-15. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.